Tribunal: TJMT
Processo: 1030752-52.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030752-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), WILLIAN BULHOES DE LIMA - CPF: 053.615.721-95 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA CUSTÓDIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGOU-A.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: EXTINÇÃO DO
WRIT
POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– REJEIÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO DURANTE O RECESSO FORENSE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AO D. CAUSÍDICO PARA EMENDAR A INICIAL DO
WRIT
– POSTERIOR PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO D. JUÍZO
A QUO
E COLHEITA DE PARECER JUNTO À I. PGJ – EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEVE SER SOPESADA EM FACE DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA – ATENÇÃO ÀS FINALIDADES DO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA –
WRIT
EXCEPCIONALMENTE

ADMITIDO –

2. PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
: PREJUDICIALIDADE DA TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
– SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DA EXORDIAL PELA ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
3. MÉRITO: ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE AGRESSÕES FÍSICAS PELOS AGENTES POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDA CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR – APURAÇÃO DE EVENTUAL CULPABILIDADE DO PACIENTE QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO SEGREGATÍCIO A TORNAR SUPERADAS ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE CONTIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE –
3. ARGUIDA INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO

– EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar suscitada pela i. PGJ
: Em que pese a exigência de prova pré-constituída para admissão do remédio constitucional de
habeas corpus
, que exige a comprovação de plano do constrangimento ilegal suscitado, tal exigência deve ser analisada em consonância com as circunstâncias do caso, em que se trata de
writ
que teve seu pedido liminar analisado durante o Recesso Forense, não tendo sido oferecida ao subscritor a possibilidade de emenda da petição inicial, ao que se seguiu a prestação de informações por parte do d. juízo
a quo
e a colheita de parecer junto à i. Procuradoria-Geral de Justiça; devendo ser priorizada, portanto, a envergadura constitucional do
habeas corpus
e sua precípua finalidade de assegurar a liberdade do indivíduo, com vistas à consecução de uma prestação jurisdicional efetiva. Preliminar rejeitada.
Writ
excepcionalmente admitido.

2.

Preliminar suscitada de ofício:
O oferecimento da denúncia pelo
parquet
, na instância de origem, prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção da ordem nesse ponto, sem resolução de mérito.

3.

Mérito
: A alegada prática de agressões físicas pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, o que impede a apreciação na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos. Além disso, quanto à idoneidade dos elementos de prova colhidos durante a abordagem policial, no que concerne à apuração de eventual culpabilidade criminal por parte do paciente, evidente que se cuida de matéria afeta ao mérito da Ação Penal. Por fim, não constatado qualquer atraso na realização da audiência de custódia, tendo sido o paciente apresentado à d. autoridade judiciária no dia seguinte à sua prisão, não há falar em nulidade.

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, mormente por se tratar de narcotráfico de expressiva quantia de entorpecentes [mais de 4kg (quatro quilos) de maconha], em concurso de pessoas, sem que se ignorem ainda os contornos fáticos da prisão em flagrante do paciente, ocasião em que foram efetuados disparos de arma de fogo contra os agentes policiais, cabendo ainda salientar que se cuida de agente que incorreu em nova prática delitiva enquanto cumpria pena no regime aberto. Precedentes.

6.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030752-52.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE:

WILLIAN BULHÕES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1042502-45.2023.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
07/12/2023
, ao supostamente incorrer nos delitos supramencionados, vindo a d. autoridade judiciária a, posteriormente,
homologar a prisão em flagrante
e, em sequência,
convertê-la em prisão preventiva
, com o fito de se resguardar a
ordem pública
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, o que se argumenta, inicialmente, com esteio na tese de
nulidade da prisão em flagrante
, por
ilegalidades contidas na abordagem policial
, tanto pela prática de
agressões
por parte dos agentes de segurança pública quanto pela
indevida atribuição das práticas delitivas ao paciente
, ao que se acrescenta ainda a ocorrência de
excesso de prazo
para realização da
audiência de custódia
, ocasionado por equivocada distribuição dos autos originários.

Por outro lado, argumenta o d. causídico impetrante não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, não tendo sido ainda, ademais,
ofertada a denúncia no prazo legal
, circunstância que reputa apta a ensejar o imediato
relaxamento
da prisão imposta ao paciente.

Nesses termos, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, vindica “
a
cassação da homologação do Auto de Prisão em Flagrante
,
anulando
os atos ali praticados e,
relaxada
a prisão do paciente por
notória violação
as garantias constitucionais, honra, intimidade, integridade física, e outros atributos a personalidade
”.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 196593676 ao ID 196594156.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, a medida liminar restou
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
consoante decisão de ID
196693652, oportunidade em que se solicitaram informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 197605199.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, face à insuficiência da prova pré-constituída, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 199131184).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a
extinção
do
writ
sem resolução do mérito
, face à
insuficiência da prova pré-constituída
, uma vez que a consulta ao caderno processual revela ter sido impetrado o
habeas corpus
desacompanhado de cópia dos
autos originários
ou mesmo da
decisão constritiva
.

Com efeito, é cediço que, por se constituir em ação constitucional com rito célere e sumário, o
habeas corpus

exige a prova
pré-constituída
sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano,
comprove o constrangimento ilegal alardeado
.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando não se trata da própria parte postulando em causa própria; não cabendo ao Poder Judiciário — paternalisticamente — suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

Feitos esses apontamentos, no entanto, deve-se observar que, tendo sido o pleito liminar apreciado e indeferido durante o Recesso Forense,
não foi oportunizado ao d. causídico a
emenda
da petição inicial
, ao que se seguiu a prestação de informações por parte da d. autoridade acoimada coatora e a colheita de parecer junto à i. Procuradoria-Geral de Justiça, contexto no qual, diante do
tempo de tramitação do
habeas corpus
e à necessária observância dos princípios constitucionais que regem a
efetiva prestação jurisdicional
, considero ser medida de rigor a
extraordinária admissibilidade
da presente impetração, com vistas à consecução dos
fins constitucionais
que regem o processamento do remédio constitucional de
habeas corpus.

Nesse sentido já decidiu esta eg. Corte,
in verbis
:

“
PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO” – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PROCESSO ACESSÍVEL NO SISTEMA PJE – PRELIMINAR REJEITADA
– ATOS INFRACIONAIS – PRIMARIEDADE, IDADE DO PACIENTE, PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

‘[...]
impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado’ (TJMT, HC nº 97950/2013).

(N.U 1021253-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023). — Destaquei.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e procedo à apreciação meritória.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — SUPERVENIÊNCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, consigno que, antes de maiores incursões no mérito, a despeito das alegações vertidas pela d. causídico quanto ao tempo pelo qual o paciente se encontra privado de sua liberdade sem que tenha sido ofertada a
denúncia
, é de se concluir que houve o
esvaziamento do objeto
do
writ
nesse aspecto.

Isso porque, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1000278-58.2024.8.11.0002 (Pje), constata-se que o
Parquet
ofereceu denúncia
em face do paciente e outros dois corréus em
24/01/2023
, já tendo sido, inclusive, apresentada
resposta à acusação
pela i. Defesa do paciente, antes mesmo do
recebimento
da exordial acusatória pelo d. juízo
a quo.

Desta feita, ponderando que a denúncia correlata ao ato ilícito que ensejou a custódia ora questionada já foi formalmente apresentada, resta
superada
a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo esse, aliás, o posicionamento adotado pelo c. STJ em situações análogas,
ex vi
RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.

À vista disso, uma vez que devidamente ofertada a exordial acusatória, concluo que a análise acerca do propalado excesso de prazo para seu oferecimento resta
PREJUDICADA
, devendo a ação de
habeas corpus
ser
extinta
nesta parte, sem exame do mérito, o que faço com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
foi preso em flagrante no dia
07/12/2023
pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, já tendo sido ofertada denúncia pelos referidos fatos, consigno que, nos termos da exordial acusatória, na referida data, por volta das quatro e meia da tarde, na Rua 37, n. 4-A, no Bairro Paiaguás, na cidade de Várzea Grande/MT, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo
Voyage
de cor prata, placas EIO4037, e, ao procederem à verificação, constataram que se tratava de objeto furtado [B.O. n. 2023.299631].

Em razão disso, deram ordem de parada, a qual não foi acatada pelo motorista — posteriormente identificado como
Bruno Santos Barbosa
—, que continuou em alta velocidade, vindo a ser necessário o acompanhamento pela guarnição, com sinais luminosos e sonoros. Eventualmente,
Bruno
parou em frente a uma residência, onde abandonou o veículo e se evadiu para o interior do imóvel. Nesse momento, a despeito da resistência de
Bruno
, os policiais conseguiram abordá-lo.

Em busca pessoal, nada foi localizado; todavia, buscas no imóvel revelaram 01 (uma) porção de maconha; 01 (uma) munição de calibre 357; 01 (uma) munição de calibre 380; e 01 (uma) munição de calibre 40, todas intactas.

Indagado sobre a procedência das munições,
Bruno
relatou tê-las adquirido de
WILLIAN
, vulgo “
Boladão
”, e se prontificou a conduzir a guarnição até a casa do paciente. Solicitado apoio, duas guarnições se aproximaram da
Mercearia e Distribuidora Bulhões
, onde avistaram
WILLIAN
na companhia de outros dois indivíduos, que estavam em um veículo
Sandero
de cor prata e placa QXS5C64.

Ao notarem a presença da polícia, todavia, todos foragiram para um matagal próximo, ao que se seguiu a realização de disparos de arma de fogo contra as equipes policiais, que revidaram a injusta agressão e, assim, adentraram o matagal, onde conseguiram abordar e deter apenas
WILLIAN
.

Em averiguação no veículo
Sandero
, os agentes encontraram 10 (dez) tabletes de maconha, embaixo do estepe, e 06 (seis) munições de calibre 9 mm intactas, entre os bancos da frente. Por sua vez, em inspeção realizada na distribuidora do denunciado
WILLIAN
, foram descobertos mais 04 (quatro) tabletes de maconha.

Outrossim, em entrevista pessoal com
WILLIAN
, ele informou a identidade dos outros dois suspeitos que efetuaram os disparos, como sendo
José Ronaldo Brás Júnior
, também denunciado, a quem pertenceria o automóvel; e outro sujeito conhecido apenas como “
Taliban
”. Na oportunidade, o paciente também comunicou que, em seu domicílio, situado no bairro Serra Dourada, haveria mais 05 (cinco) tabletes de substância análoga a maconha escondidos; entretanto, em apuração, nada de ilícito foi encontrado.

Por tais fatos, os denunciados
Bruno
e
WILLIAN
foram encaminhados à Delegacia, e perante a d. autoridade policial, o primeiro exerceu seu direito constitucional ao silêncio, enquanto o paciente negou qualquer envolvimento com os delitos.

Em diligências posteriores, se constatou o envolvimento de
WILLIAN
,
Bruno
e
José Ronaldo
com o tráfico de drogas na região, vindo a ser ainda demonstrada a materialidade dos crimes pelo laudo pericial das substâncias apreendidas, o qual constatou se tratar o material de
4,980 kg (quatro quilogramas e novecentos e oitenta gramas) de maconha
e
65,09 g (sessenta e cinco gramas e nove centigramas) de ácido bórico
.

Por esses fatos,
Bruno
foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003; art. 180 do Código Penal; e art. 330 do Código Penal; e
José Ronaldo
, nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e art. 14 da Lei 10.826/2003. Por sua vez,
WILLIAN
, beneficiário desta ordem, restou
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nesse cenário, consoante já relatado, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente por
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, bem como pela
inidoneidade da prisão preventiva
decretada em seu desfavor.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão em flagrante do paciente

De proêmio, argumenta o d. causídico pelo reconhecimento de
nulidade da prisão em flagrante
do paciente, pelo que se pleiteia a
cassação da homologação do auto de prisão
, tanto pela prática de
agressões
por parte dos
policiais
envolvidos na ocorrência, quanto pela
ilícita atribuição
dos crimes ao increpado, também por parte dos agentes, ao que se acrescenta ainda a tese de
excesso de prazo na realização da audiência de custódia
, por injustificada
demora
da d. autoridade policial a apresentar o paciente à d. autoridade judiciária, todas circunstâncias aptas, na intelecção do impetrante, a demonstrar a
ilegalidade do claustro flagrancial
e impor o
imediato relaxamento
da prisão.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que as arguições
não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, no que concerne à alardeada ocorrência de
agressões físicas praticadas pelos policiais contra o paciente
, resta induvidoso que a matéria exige dilação probatória, o que, como é cediço, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de
infração criminal
por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o
devido processo legal
, a ser realizado na
instância competente
.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Além disso, ao que ressai da decisão vergastada, já foram tomadas as medidas necessárias e cabíveis para averiguação dos fatos, com determinação de expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público Militar, com vistas à apuração dos fatos no prazo de 90 (noventa) dias, a ser seguida de comunicação ao juízo, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Diante do relato dos custodiados de que sofreram
agressões físicas
por parte da polícia,
OFICIE-SE a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público Militar para apuração dos fatos, no prazo de 90 (noventa) dias, devendo comunicar este Juízo quando da conclusão
.”

(Decisão de ID 136569554 — APFD n. 1042502-45.2023.8.11.0002).

Trata-se de determinação que atende ao art. 11 da Resolução n. 213/2015 do CNJ
, in verbis:

“Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado”.

Logo, por ora e na via eleita, não há como concluir pela
ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito
, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou comprovada de plano, mesmo porque isso exige, como relatado, o devido processo legal e todas as garantias que lhe são correlatas.

Nessa mesma linha, quanto à arguição de que os agentes policiais teriam
falsamente atribuído a prática criminosa
ao paciente, cuida-se indubitavelmente de matéria concernente ao mérito da Ação Penal recentemente instaurada, a demandar o revolvimento do arcabouço fático-probatório e a apreciação dos elementos informativos colhidos até o momento; o que, como é cediço,
não se admite em sede de
habeas corpus
, devendo ser preservada, portanto, a competência do d. juízo natural para avaliar eventual culpabilidade criminal por parte de
WILLIAN.

Por derradeiro, quanto à arguição de que teria ocorrido
malfadado excesso de prazo
na realização de
audiência de custódia
, por equívoco na distribuição do APFD por parte da d. autoridade policial, a consulta aos autos revela, não obstante, que, tendo sido distribuídos às 15:14:12 do dia
08/12/2023
, o d. juízo
a quo
, às 15:45:03, designou
audiência de custódia
para às
16:00
da mesma data, a qual foi efetivamente realizada no momento aprazado; de forma que, considerada a prisão em flagrante do paciente no dia
07/12/2023
, inconteste que sua apresentação à d. autoridade judiciária competente se deu dentro do prazo de
24h
previsto pelo art. 310 do CPP.

Diante desse cenário, reputo
evidente
a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como
inconteste
a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial,
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
, tampouco na
homologação do auto flagrancial
por parte do d. juízo
a quo.

Portanto, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—, não há como concluir pela nulidade das provas colhidas; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas a partir da abordagem policial
, prosseguindo à apreciação da tese de inidoneidade da decretação da prisão cautelar.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Ainda que o d. causídico busque
desconstituir os indícios de autoria
que se extraem do caderno processual, insta consignar que se trata de discussão ínsita ao
mérito da Ação Penal
, a demandar
dilação probatória
e a observância do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo demais observar que, da análise do caderno processual, se extraem
suficientes indícios de autoria
a enredar o paciente, à primeira vista, na prática delitiva.

Afinal, colhe-se do Relatório de Investigação n.
2024.12.64 que, na data fatídica, tão logo
WILLIAN,
José Ronaldo
e o terceiro indivíduo identificado tão somente como “
Talibã
” avistaram a guarnição, empreenderam fuga imediata para um matagal próximo, de onde sobrevieram disparos de arma de fogo contra os policiais.

Posteriormente, realizada a abordagem do paciente, se realizou também a busca no interior do veículo que fora avistado com os três suspeitos, oportunidade em que se localizaram
10 (dez) tabletes de substância análoga à maconha
e
06 (seis) munições de calibre 9 intactas
. Adicionalmente, em buscas no interior da distribuidora pertencente a
WILLIAN
, foram encontrados mais
04 (quatro) tabletes de substância análoga à maconha
; não sendo demais rememorar que a
natureza
da
substância entorpecente
restou devidamente atestada pelo laudo pericial correspondente.

Nesse ponto, imperioso relembrar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Da
garantia da ordem pública
: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa
impedir a reiteração criminosa
. Havendo risco de que em liberdade os acusados voltarão a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

No caso, há que se considerar a quantidade da droga apreendida, munições e caderno contendo anotações (ID 136559473).

Demais disso,
o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas
.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado,
as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública,
com fundamento nos artigos 310, inciso II,

c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
BRUNO SANTOS BARBOSA e WILLIAN BULHÕES DE LIMA
em
PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP
”.

(Decisão de ID 136569554 — APFD n. 1042502-45.2023.8.11.0002). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, trata-se, como exposto, de delito de notável gravidade, consistente em
tráfico de drogas de grandes proporções
, tendo sido apreendidos, no total,
4,980 kg (quatro quilogramas e novecentos e oitenta gramas) de maconha
, além de
65,09g (sessenta e cinco gramas e nove centigramas) de ácido bórico
, sem que se ignorem ainda as
circunstâncias
da prisão em flagrante do paciente, que, consoante exposto pelos policiais militares, buscou se
evadir
de possível abordagem, vindo a se
esconder
, com dois comparsas, em matagal próximo, de onde se seguiram
disparos de arma de fogo
contra os agentes de segurança pública; circunstâncias que denotam a
gravidade concreta
da conduta do paciente e também sua
periculosidade social
, a justificar
a imposição do claustro preventivo.

Nesse sentido, consoante já pacificado por esta eg. Corte estadual, sabe-se que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Demais disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
WILLIAN
cumpre pena nos autos do PEP n. 00447834120188110042 (SEEU), em razão de
duas condenações criminais
, a primeira por
furto
(Ação Penal n. 0044783-41.2018.8.11.0042) e a segunda por
posse de arma de fogo de uso restrito
(Ação Penal n. 0012750-89.2016.8.11.0002); tendo incorrido no delito
sub judice
enquanto cumpria pena no
regime aberto.

Nesse cenário, deve ser observada a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual
a reiteração delitiva extraída do cumprimento de pena em processo criminal autoriza a prisão preventiva
(HC n. 578.756/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020).

Nessa mesma linha, assim dispõe o
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, forçosa a conclusão de que o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, no que concerne à tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia,
JULGO EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
, por superveniente
prejudicialidade
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
e,
por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024